Tribunal: TJMT
Processo: 0002686-28.2016.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0002686-28.2016.8.11.0064
RECORRENTE: THALES HENRIQUE GOMES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 49679492) interposto por THALES HENRIQUE GOMES, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 38910993):
“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSOS DA DEFESA – 1. DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO – NULIDADE PELO RECONHECIMENTO DE ARGUMENTO DE AUTORIDADE PELA ACUSAÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – MENÇÃO INDIRETA AO SILÊNCIO DO ACUSADO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –PRECEDENTES DO STJ – 2. DO JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS QUANTO À QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – IMPROCEDENTE – DECISÃO SOBERANA DO CONSELHO DE SENTENÇA – SEM CONTRARIEDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS – ANULAÇÃO DO JULGAMENTO – INADMISSIBILIDADE – 3. DO PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE – PROCEDENTE EM PARTE – AFASTAMENTO DA CONDUTA SOCIAL, DOS MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – APELO PROVIDO EM PARTE. 1. Não foi feita qualquer menção ao silêncio do réu por parte do promotor de justiça, tendo este apenas indagado, após o acusado sustentar álibi em plenário, a falta de indicação de elementos de prova durante a fase inquisitiva ou judicial para conferir viabilidade à sua argumentação, no sentido de atribuir a autoria delitiva a terceiras pessoas. Há vários precedentes no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade do julgamento. 2. A decisão do Júri que, com supedâneo nos elementos constantes dos autos, opta por uma das versões apresentadas, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária à prova dos autos, pois tal procedimento só se justifica quando a decisão dos jurados é arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, sob pena de violar a soberania dos veredictos da instituição do Júri. 3. A dosimetria da pena, com vistas a sua individualização constitucionalmente garantida, deve observar as circunstâncias do caso concreto, determinando maior reprovação apenas quando os elementos do delito praticado pelo réu assim o indicarem. No caso, conclui-se que a personalidade, conduta social, motivo e consequências do crime não encontram amparo na prova produzida nos autos, sendo impositiva a redução da reprimenda nesse aspecto.” (Ap. 0002686-28.2016.8.11.0064, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/05/2020)
Alega violação: (i) ao art. 478, II, do CPP, ao argumento de que representante do Parquet fizera, em Plenário, expressa menção ao silêncio do acusado com vistas a influenciar o ânimo dos jurados e (ii) ao art. 59 do CP, sob a assertiva de impossibilidade de utilização da instância psíquica de premeditação da conduta para valorar negativamente a circunstância da culpabilidade e desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 2 anos para cada circunstância judicial negativada.
Recurso tempestivo (Id. 50156998).
Contrarrazões – Id. 53140967.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente defende a nulidade do julgamento por ter o representante do Ministério Público, em Plenário, expressa menção ao silêncio do acusado com vistas a influenciar o ânimo dos jurados, bem como a impossibilidade de utilização da instância psíquica de premeditação da conduta para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade.
Sobre os respectivos pontos, ficou consignado no aresto que:
“Nesse contexto, observa-se, portanto, que não foi feita qualquer menção ao silêncio do réu THALES HENRIQUE GOMES por parte do promotor de justiça, tendo este apenas indagado, após referido acusado sustentar álibi em plenário, a falta de indicação de elementos de prova durante a fase inquisitiva ou judicial para conferir viabilidade à sua argumentação, no sentido de atribuir a autoria delitiva a terceiras pessoas.
Nesse sentido, importa registrar que há vários precedentes no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade do julgamento, in verbis:
(...)
No tocante à culpabilidade, de fato, mostra-se além do comum, na medida em que o réu, conforme denotaram os elementos de prova, premeditou e planejou o crime de modo a indicar maior grau de reprovabilidade da conduta.” (Id. 38930951)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ tanto no sentido de que a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade do julgamento, quanto no sentido de que é idônea a consideração desfavorável da culpabilidade ante a premeditação do delito pelo Réu.
A propósito:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. MENÇÃO AO SILÊNCIO DO RÉU NA FASE INQUISITORIAL NO PLENÁRIO. ILICITUDE DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. FONTE INDEPENDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A menção ao silêncio do acusado, em seu prejuízo, no Plenário do Tribunal do Júri, é procedimento vedado pelo art. 478, II, do CPP. No entanto, a mera referência ao silêncio do acusado, sem a exploração do tema, não enseja a nulidade. Precedente. 2. No caso dos autos, o Promotor tão somente noticiou o motivo pelo qual a sessão plenária anterior havia sido anulada, fora do contexto do julgamento. Além disso, o réu apresentou sua versão dos fatos perante os jurados e o que foi demonstrado não é o bastante para justificar a anulação da sessão do Tribunal do Júri. 3. O Tribunal a quo não afastou a prova cuja licitude é ora impugnada, porquanto é oriunda de fonte independente, não guardou nenhuma relação com a anulação anterior e foi produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1575615/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020) (destaquei)
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE. PREFEITO. ART. 1o, I DO DECRETO-LEI No 201/1967. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGADA OFENSA AO ART. 59 DO CP. NÃO OCORRÊNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte, é pacífica no sentido de que é idônea a consideração desfavorável da culpabilidade ante a premeditação do delito pelo réu. 2. Em relação às consequências do crime, as instâncias ordinárias consideraram que essas extrapolaram os limites do tipo penal, pois, além da lesão aos cofres públicos, houve abalo no bom nome da Administração Pública Municipal, com ofensa à moral administrativa, bem como à população, que deixou de ser beneficiada com o usufruto do imóvel apropriado pelo réu. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 1400206/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, REPDJe 11/06/2019, DJe 13/05/2019) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação aos arts. 478, II, do CPP, e 59 do CP, no que tange à negativação da circunstância judicial da culpabilidade, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso nos pontos respectivos.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, ao apontar a violação aos arts. 59 do CP defende o Recorrente, ainda, a desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 2 anos para cada circunstância judicial valorada negativamente.
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca da correta pena-base a ser aplicada ao caso concreto, a análise desta questão exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. PENA PROPORCIONAL E FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "O julgamento monocrático do recurso especial não constitui ofensa ao princípio da colegialidade, sobretudo porque, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com a interposição de agravo regimental, torna-se superada a alegação de violação ao referido postulado, tendo em vista a devolução da matéria recursal ao órgão julgador competente" (AgRg no REsp 1.571.787/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/5/2016, DJe 20/5/2016). 2. No que se refere à dosimetria, a jurisprudência desta Corte aduz que "não se presta o recurso especial à revisão da dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias ordinárias. Admite-se, contudo, o reexame quando configurada manifesta violação dos critérios dos arts. 59 e 68 do CP, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica." (AgRg no REsp 1.217.998/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/2/2016, DJe 15/2/2016). 4. No caso dos autos, a pena não se mostra desproporcional ou desarrazoada e rever os fundamentos do acórdão, nos termos como postulado pela defesa, demandaria reexame do acervo fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 5. "Não cabe o apelo nobre, mesmo pela alínea 'c' do permissivo constitucional, quando a tese recursal demandar revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos" (AgRg no AREsp 438.454/GO, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD - DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE, SEXTA TURMA, julgado em 24/4/2014, DJe 5/5/2014). Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1049360/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v